Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-14.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ILÍCITO CONTRATUAL ANTECEDENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o crédito oriundo de fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Posteriormente ao deferimento, é aprovado o plano de soerguimento. Caso comprovada a efetiva inscrição do crédito, ocorre a sua novação, o que possibilita a extinção das execuções individuais.

2. Na questão, os honorários de sucumbência foram arbitrados da sentença, que condenou a empresa à prestação in natura pactuada no negócio jurídico. Contudo, é importante registrar que o inadimplemento antecedeu o deferimento da recuperação judicial. Por força do princípio da causalidade, da sucumbência, da relação de acessoriedade entre a pretensão principal e os honorários sucumbenciais e diante da regra civil de que o acessório segue o principal, é irrefutável a sujeição do crédito representado pelos honorários à recuperação judicial.

3. Enquanto não comprovada a inscrição do crédito no quadro de credores, incabível a extinção da execução individual formulada pelo credor (art. 53, III, Lei no. 11.101/2005).

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.